Tribunal: TJSP
Processo: 1009323-91.2023.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Obras Públicas
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Civil Pública – Loteamento irregular – Municipalidade busca o ressarcimento do valor dispendido para regularizar o loteamento – Constatação em inquérito civil de defeitos no planejamento e na execução das obras de infraestrutura, em especial no que tange à drenagem de águas pluviais – Existência de interesse de agir da municipalidade – Inteligência do artigo 40, §2o da Lei no

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Civil Pública – Loteamento irregular – Municipalidade busca o ressarcimento do valor dispendido para regularizar o loteamento – Constatação em inquérito civil de defeitos no planejamento e na execução das obras de infraestrutura, em especial no que tange à drenagem de águas pluviais – Existência de interesse de agir da municipalidade – Inteligência do artigo 40, §2o da Lei no 6766/79 – Responsabilidade do loteador configurada – Infrações omissivas que são de caráter permanente, segundo o entendimento do C. STJ – Ausência de prescrição para ajuizamento do feito – Inviável a aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, §3o, do CPC) – Sentença anulada – RECURSO PROVIDO.